Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DESCONTO DO VALOR DA COTA DE PARTICIPAÇÃO (FRANQUIA). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interporto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 26.380,62 (vinte e seis mil trezentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), por danos materiais, tudo em decorrência de negativa de cobertura de sinistro em contrato de proteção veicular.

2. No recurso inominado, defendeu a licitude da negativa de proteção veicular em razão da falta de pagamento do licenciamento do veículo sinistrado, ofendendo ao regulamento do Contrato e ao Código de Trânsito Brasileiro. Requereu o provimento do recurso para a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereu o abatimento do valor da cota de participação, de R$ 3.629,08 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais, com oito centavos), que a parte autora deveria pagar para acionar a proteção veicular.

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço, mesmo se tratando de uma associação sem fins lucrativos, pois presta serviço com nítidas características do contrato de seguro. (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).

4. As cláusulas contratuais devem ser analisadas de modo mais favorável ao consumidor, tal como preceitua o art. 47 do CDC, devendo ser afastadas aquelas que se mostrem abusivas (art. 51 do CDC).

5. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.

6. Conforme fundamentado na sentença, a situação descrita nos autos demonstra abusividade na negativa de cobertura por parte da associação, em razão de a parte autora estar com o Certificado de Registro de Veículo e licenciamento do veículo vencido quando houve o acidente automobilístico, em outubro de 2020. Registre-se que a fiscalização de recolhimento de impostos é de responsabilidade do Distrito Federal, através dos seus órgãos. Desse modo, a associação não tem atribuição legal para condicionar o pagamento do sinistro a quitação de IPVA, licenciamento e multas, quando a parte autora está em dia com os valores da mensalidade da apólice do seguro.

7. Quanto ao valor da condenação por danos materiais, a parte autora comprovou os prejuízos através dos documentos de ID Num. 27718057 a 27718060, apresentando os três orçamentos, não merecendo reforma o valor apurado em decorrência do sinistro. Contudo, merece prosperar o pedido subsidiário de abatimento da cota de participação, semelhante à franquia de seguro, no valor de R$ 3.629,08 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais e oito centavos), valor constante do Contrato para acionamento do seguro.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para abater do valor da condenação por danos materiais em $ 26.380,62 (vinte e seis mil trezentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), o valor da cota de participação de R$ 3.629,08 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais, oito centavos), correspondendo à franquia de seguro para conserto veicular, resultando a condenação em R$22.751,54. Sentença mantida quanto aos demais termos.

9. Custas recolhidas, sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.